Tribunal: TJPA
Processo: 0803107-66.2025.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803107-66.2025.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: EDCLEY CALDEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA OU INFORMAÇÃO DE INTELIGÊNCIA GENÉRICA. PESCA PROBATÓRIA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que não homologou auto de prisão em flagrante e relaxou a prisão do recorrido, em razão da ilicitude da busca veicular realizada exclusivamente com fundamento em “informação de inteligência” genérica, da qual resultou a apreensão de drogas no interior do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a “informação de inteligência” genérica, desacompanhada de elementos concretos e objetivos, constitui fundada suspeita apta a justificar busca veicular nos termos do art. 244 do CPP; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios obtidos durante a diligência podem convalidar abordagem inicialmente ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP demanda elementos objetivos, concretos e prévios à diligência policial, não se satisfazendo com meras impressões subjetivas, denúncias anônimas genéricas ou simples “tirocínio policial”.

4.

Informação de inteligência sem identificação de origem, sem detalhamento mínimo e sem elementos de corroboração possui natureza equivalente a mero boato, podendo justificar apenas diligências investigativas preliminares, mas não abordagem e busca invasiva imediata.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que denúncias anônimas sejam corroboradas por circunstâncias objetivas verificadas no momento da ação policial para legitimar busca pessoal ou veicular.

6.

No caso concreto, os policiais decidiram abordar o veículo exclusivamente com base em informação genérica, inexistindo fuga, comportamento suspeito, manobras perigosas ou qualquer outro fato objetivo anterior à diligência que indicasse prática criminosa.

7.

Os indícios posteriormente encontrados durante a busca — como forte odor de droga e sinais de manipulação no veículo — não possuem aptidão para validar retroativamente a abordagem inicialmente ilegal.

8.

A inversão da lógica processual, na qual a busca é utilizada para encontrar elementos justificadores da própria diligência, caracteriza prática de pesca probatória incompatível com as garantias constitucionais da liberdade e da privacidade.

9.

Reconhecida a ilicitude da busca inicial, incide a teoria dos frutos da árvore envenenada, contaminando as provas subsequentes e tornando inválida a prisão em flagrante decorrente da diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP exige elementos objetivos, concretos e anteriores à abordagem policial.

2.

Denúncia anônima ou informação de inteligência genérica, desacompanhada de corroboração empírica, não legitima busca pessoal ou veicular.

3.

Elementos obtidos apenas após o início da diligência não convalidam abordagem originalmente ilícita.

4.

A utilização da busca como meio de obtenção da própria suspeita caracteriza pesca probatória vedada pelo ordenamento jurídico.

5.

A ilicitude da busca inicial contamina as provas subsequentes e invalida a prisão em flagrante delas decorrente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º. CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 922068/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29.08.2024; STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 08020938120218140136, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira que não homologou o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
Edcley Caldeira dos Santos
e relaxou a sua prisão (ID 31237145).

Conforme a peça informativa, em 08 de maio de 2025, o recorrido foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-230, por supostamente transportar substância entorpecente em um veículo. A abordagem foi motivada por uma "informação de inteligência", cujo teor e origem não foram detalhados, de que o veículo estaria sendo usado para o transporte de drogas. Durante a inspeção, os agentes teriam percebido forte odor e notado sinais de manipulação no console do veículo, onde a droga foi encontrada, resultando na denúncia pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A decisão recorrida considerou a busca ilegal por ausência de fundada suspeita prévia (ID 31237145). Inconformado, o Ministério Público recorreu, sustentando a legalidade da ação policial, afirmando que a fundada suspeita estava caracterizada pela informação de inteligência e pelas circunstâncias da abordagem (ID 31237155).

Em contrarrazões, a defesa pleiteou a manutenção da decisão (ID 31237160). O juízo
a quo
manteve sua decisão em sede de retratação (ID 31237171).

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO

A controvérsia central destes autos reside em um ponto fundamental do Direito Processual Penal: a definição dos limites da atuação policial em abordagens e buscas veiculares. Em outras palavras, devemos definir se a busca que levou à prisão em flagrante do recorrido foi um ato legítimo, amparado por "fundada suspeita" como exige o art. 244 do Código de Processo Penal, ou se, ao contrário, configurou-se como uma "pesca probatória" (ou
fishing expedition
), uma busca exploratória vedada por nosso ordenamento jurídico.

O Ministério Público sustenta a legalidade da diligência, argumentando que a "informação de inteligência" recebida pelos policiais seria, por si só, suficiente para justificar a abordagem e a busca. Contudo, essa tese não se sustenta quando confrontada com as garantias constitucionais e com a sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A "fundada suspeita" não é um cheque em branco para a ação policial. Trata-se de um conceito jurídico que exige um padrão mínimo de prova — um
standard
probatório — para que o Estado possa intervir na esfera de privacidade e liberdade do cidadão. Esse padrão é mais do que uma mera desconfiança ou "tirocínio policial", mas menos do que a prova cabal necessária para uma condenação. Para que a suspeita seja considerada "fundada", ela deve ser lastreada em
elementos concretos, objetivos e, crucialmente, anteriores à busca
, que permitam a um observador imparcial (como o juiz) concluir que havia uma probabilidade real de que um crime estivesse em curso.

É aqui que o argumento do recorrente falha. Uma "informação de inteligência" ou uma "denúncia anônima", quando apresentadas de forma genérica e desacompanhadas de qualquer registro sobre sua origem, seu conteúdo detalhado ou sua veracidade, não são consideradas um elemento objetivo. Para o sistema de justiça, uma informação cuja fonte e credibilidade não podem ser minimamente aferidas equivale a um boato. Ela pode, e deve, dar início a uma investigação (diligências veladas, campanas, etc.), mas não autoriza, por si só, a imediata abordagem e busca invasiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sua função de uniformizar a interpretação da lei federal, é categórica ao exigir que, para validar uma abordagem baseada em denúncia, esta deve ser acompanhada de outros elementos que a corroborem no momento da ação. O STJ busca, com isso, evitar abordagens baseadas em critérios subjetivos, discriminatórios ou em informações falsas, protegendo o cidadão de interferências arbitrárias em seu direito de ir e vir.

No caso em análise, a cronologia dos fatos é o elemento mais importante para a solução da controvérsia:

1.

O Fato Gerador (Justificativa Prévia):
A polícia decidiu abordar o veículo do recorrido com base
exclusivamente
na "informação de inteligência" genérica. Neste momento, não havia nenhum outro fato objetivo: o recorrido não estava em fuga, não realizava manobras perigosas, nem havia qualquer atitude visível que o ligasse a um crime. A justificativa para a ação, portanto, era frágil.

2.

A Ação Invasiva (A Busca):
Com base nessa justificativa insuficiente, os agentes procederam à busca veicular, uma medida que já representava uma invasão na esfera de privacidade do cidadão.

3.

A Descoberta (O Resultado):

Apenas durante
a busca já iniciada é que os agentes perceberam os outros indícios: o "forte odor" da droga e os "sinais de manipulação no veículo".

Fica claro que se inverteu a lógica processual: a busca, que deveria ser a
consequência
de uma suspeita fundada, tornou-se o
meio
para tentar encontrar essa suspeita. Os indícios encontrados no veículo não podem retroagir para validar uma abordagem que, em sua origem, era ilegal. É o que a doutrina denomina
teoria dos frutos da árvore envenenada
: se a árvore (a busca inicial) é envenenada pela ilegalidade, todos os frutos dela colhidos (as provas encontradas) também estarão contaminados.

As decisões judiciais a seguir ilustram perfeitamente essa linha de raciocínio, separando o que é uma suspeita legítima do que é uma mera conjectura ilegal.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL CONDUZIDA POR AGENTES POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Não satisfazem a exigência legal
[para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós,
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de" fundada suspeita "exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2. No caso, a abordagem foi realizada exclusivamente com base em uma única denúncia anônima, sem prévia investigação policial, o que não é suficiente para justificar a busca pessoal [...]. (STJ - AgRg no HC: 922068 AM 2024/0217426-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situação análoga, também já se posicionou pela ilicitude de buscas baseadas em justificativas genéricas:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...]. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. [...] JUSTIFICATIVAS GENÉRICAS E SUBJETIVAS ("ATITUDE SUSPEITA" E "NERVOSISMO"). ILICITUDE DA PROVA [...]. 5.
O nervosismo ou a mera "atitude suspeita", desvinculada de qualquer fato concreto, não constitui fundada suspeita. Da mesma forma, a "abordagem de rotina" é procedimento ilegal para a realização de busca pessoal.
A divergência entre os relatos dos próprios agentes estatais evidencia a ausência de um fato objetivo e determinado que justificasse a medida invasiva, tornando-a ilícita. 6. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal (a "árvore envenenada"), todas as provas dela decorrentes são igualmente ilícitas [...]. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08020938120218140136, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 11/11/2025) – destaquei.

Portanto, a ausência de justa causa para a busca inicial torna ilícita a prova material encontrada, contaminando todos os atos subsequentes, incluindo a prisão em flagrante. A decisão do juízo a quo, ao reconhecer essa nulidade, agiu em plena conformidade com a Constituição Federal e com a jurisprudência consolidada, garantindo que a persecução penal não se inicie com base em uma violação de direitos fundamentais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. decisão impugnada, que não homologou o auto de prisão em flagrante e relaxou a prisão de Edcley Caldeira dos Santos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 19/06/2026